Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-49.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011011-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILAS OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 023.712.761-03 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CLASSE C. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
RECURSO PROVIDO
.

1.

O requerimento administrativo protocolado pelo servidor é explícito ao solicitar "mudança de classe para C nível 03, conforme anexo", demonstrando claramente a pretensão do servidor e indicando a juntada da documentação necessária.

2.

O princípio da informalidade afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos administrativos, especialmente quando há elementos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

3.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais estabelece que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo, valorizando a boa-fé do servidor e impedindo que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
SILAS OLIVEIRA DE MORAES
contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos, para condenar o demandado a efetuar a retroação do enquadramento da parte requerente no Nível 03 desde 18/03/2025, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora e os devidos.”.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

A ação teve origem em pedido de obrigação de fazer c/c cobrança visando o correto enquadramento funcional da autora na carreira, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

A questão central consiste em definir se o recorrente tem direito à retroação dos efeitos financeiros do enquadramento na Classe C a partir da data do requerimento administrativo, como sustenta, ou se tal direito não foi devidamente comprovado, como entendeu o juízo de origem.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente protocolou em 20/03/2025 (id. 319847875) requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande com a seguinte descrição: "REQUER MUDANÇA DE CLASSE, PARA C NÍVEL 03, CONFORME ANEXO".

Em que pese o entendimento do juízo de que não houve comprovação da juntada do certificado, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar "MUDANÇA DE CLASSE", o que demonstra claramente a pretensão do servidor em progredir na carreira, bem como constou que o certificado estava anexo.

Além disso, o próprio Município reconheceu o direito do recorrente à promoção para a Classe C, Nível 03, conforme demonstra a Portaria juntada aos autos, o que evidencia que os requisitos legais foram cumpridos.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. MÉDICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. O requerimento administrativo protocolizado em 07/05/2024 contém menção expressa à “cópia de certificado em anexo”, o que demonstra a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal, comprovando o preenchimento dos requisitos legais.

5. O certificado apresentado pela recorrente comprova a conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Endocrinologia, com carga horária superior à exigida (943 horas), atendendo plenamente à exigência normativa.

6. A fixação do marco inicial na data da citação implicaria indevido retardamento do direito já adquirido pela servidora no âmbito administrativo, contrariando o princípio da eficiência e razoabilidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.
2. A omissão administrativa em promover o servidor no tempo legal não pode afastar o direito às diferenças salariais e reflexos legais correspondentes.”

[...]

(N.U 1007912-71.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE C. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Consta nos autos requerimento administrativo protocolado em 19/03/2025, com indicação de certificado anexo compatível com os requisitos legais, postulando a elevação de classe.

(N.U 1012766-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Assim, tendo o recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe C em 20/03/2025, mediante apresentação de certificado de curso de capacitação com carga horária exigida e formalizado pedido administrativo neste sentido, entendo que o recorrente faz jus à retroação dos efeitos financeiros do enquadramento na Classe C a partir da data do requerimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
DOU–LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Várzea Grande a efetuar a retroação do enquadramento do recorrente na Classe C, Nível 03, desde 20/03/2025 (data do requerimento administrativo), bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pelo recorrente e os valores devidos, observando-se os parâmetros de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025